Tribunal: TJDFT
Processo: 0742325-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742325-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, THAISA ASSIS DOS SANTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI, CRISTIANO MARCOS MELLO DOS SANTOS, MARILIA MALHEIRO YAMASHITA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora